Tribunal: TJMT
Processo: 1037897-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037897-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GISLAINE MARCIA PUZI - CPF: 787.755.909-72 (ADVOGADO), GIVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 906.594.061-87 (EMBARGANTE), CINTIA APARECIDA PASQUINI DA SILVA - CPF: 008.472.389-03 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISADORA PASQUINI DA SILVA - CPF: 141.865.409-42 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHIANE CRISTINA BORGES - CPF: 003.193.291-60 (ADVOGADO), N. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 906.594.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

II.

CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-companheira e dos filhos do casal. O Embargante sustenta omissão quanto à sua capacidade financeira, afirmando exercer atividade como Microempreendedor Individual (MEI) com renda mensal média de R$ 2.900,00, bem como contradição na aplicação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a capacidade financeira do alimentante para fins de manutenção dos alimentos provisórios; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já apreciada.

4 - O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de baixa renda do alimentante, concluindo que os elementos patrimoniais constantes dos autos, especialmente a existência de imóveis rurais de elevado valor, afastam a alegada incapacidade financeira.

5 - A aplicação da Teoria da Aparência autoriza a aferição da capacidade econômica do alimentante a partir de sinais exteriores de patrimônio e padrão de vida, sobretudo quando inexistente comprovação segura dos rendimentos efetivos.

6 - A insurgência do Embargante objetiva nova valoração do conjunto probatório, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, inexistindo omissão apta a justificar modificação do julgado.

8 - O prequestionamento resta satisfeito com a apreciação expressa dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC e do art. 1.694, §1º, do Código Civil, ainda que sem alteração do resultado da decisão.

9 – A multa por embargos protelatórios não se aplica quando ausente demonstração de abuso processual manifesto, embora reconhecido o caráter infringente dos aclaratórios.

III.

DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas produzidas nos autos.

2.

A Teoria da Aparência autoriza a utilização de elementos patrimoniais ostensivos para aferição da capacidade econômica do alimentante.

3.

A alegação de baixa renda desacompanhada de prova robusta da incapacidade financeira não justifica a redução de alimentos provisórios.

4.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é expressamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que sem acolhimento da pretensão recursal.

5.

Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão do Agravo de Instrumento ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios fixados em favor de
CÍNTIA APARECIDA PASQUINI DA SILVA
e dos filhos do casal.

O acórdão embargado, assentou-se que a revisão de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento exige prova inequívoca da alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante ou da manifesta desproporcionalidade do valor fixado, não bastando a mera alegação de desemprego desacompanhada de prova robusta da incapacidade econômica atual.

Em suas razões (id. 363484894), o Embargante sustenta, a existência de omissão quanto à sua real capacidade financeira, afirmando atuar como Microempreendedor Individual-MEI, com renda bruta média mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), bem como contradição na aplicação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para redução dos alimentos provisórios, ou, subsidiariamente, o prequestionamento do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 364782382), sustentando o caráter infringente e protelatório dos aclaratórios, ao argumento de que o Embargante reitera teses já examinadas por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento.

Aduz, ainda, a existência de elementos patrimoniais incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, bem como notícia fatos supervenientes relacionados a ação penal envolvendo as partes, requerendo, ao final, a rejeição dos embargos, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC e a revogação da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Portanto, os embargos declaratórios constituem instrumento vocacionado ao aperfeiçoamento formal e substancial da decisão judicial, não se prestando, ordinariamente, à rediscussão do mérito já apreciado.

Ao analisar a insurgência, percebe-se que o embargante busca, em verdade, a revaloração do conjunto probatório sob o pretexto de omissão.

Contudo, o acórdão embargado foi cristalino ao aplicar a Teoria da Aparência, consignando que a alegação de baixa renda como MEI é incompatível com o patrimônio imobiliário de alto padrão, incluindo 03 fazendas de valor vultoso pertencentes ao alimentante.

Assim, embora o Embargante insista na alegação de que aufere renda como MEI no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), tal argumento não foi ignorado em sua essência.

A conclusão do acórdão foi no sentido de que a prova produzida não era suficiente para demonstrar, de forma segura, a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar, especialmente diante dos demais elementos patrimoniais considerados nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DE VALOR ANTERIORMENTE ESTIPULADO – NECESSIDADE – ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR –- RECURSO PROVIDO.

“Diante da falta de comprovação real dos rendimentos do Alimentante, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência, que permite ao julgador utilizar como parâmetro para a fixação do encargo alimentar sinais que denotem a capacidade econômica daquele.”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001639-59.2021.8.11.0053, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 23/05/2023).

Assim, o que se percebe, em verdade, é a pretensão de rediscutir o mérito do agravo de instrumento, com nova valoração da renda declarada pelo Embargante e dos elementos patrimoniais considerados no julgamento.

Tal finalidade é incompatível com a via estreita dos aclaratórios

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudencia:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso, ainda que manejado com intuito de prequestionamento.”

(TJMT, RED 1001965-62.2024.8.11.0037, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 17/11/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento
ressalta-se que a matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado, que fundamentou a manutenção dos alimentos provisórios justamente no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

De todo modo, para fins de prequestionamento, ficam expressamente analisados os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, sem que disso resulte modificação do julgado.

O STJ ressalva que a simples oposição de embargos não supre automaticamente o prequestionamento se persistir omissão não enfrentada, mas, no caso, não há omissão a sanar.

No que se refere ao pedido de multa por embargos protelatórios
, formulado em contrarrazões, deixo de aplicá-la.

Embora os aclaratórios tenham nítido caráter infringente, não se evidencia, nesta oportunidade, abuso processual manifesto em grau suficiente para incidência do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de eventual reavaliação em caso de reiteração indevida.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026